Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-09.2002.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001421-09.2002.8.14.0028

APELANTE: MARCOS ELIAS GONCALVES, EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A

APELADO: EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A, MARCOS ELIAS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO PERITO OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPUGNANDO OS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS APLICADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15-A E 15-B DO
DECRETO LEI Nº 3.365/41.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Recurso de Apelação interposto pelo requerido
. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que ao constituir a servidão administrativa por utilidade pública da área descrita na inicial, fixou o valor de R$ 1.641,31 (mil, seiscentos e quarenta e um reis e trinta e um centavo), a título de indenização. Da análise dos autos, Conforme laudo juntado pelo perito oficial (Id nº 2199347 – Pág 4-36), baseado em critérios técnicos, que consideraram as benfeitorias presentes na área da servidão que é de 2,547 hectares e que foram atingidas pela implantação do linhão, tendo mencionado a área agrícola – roça de milho e arroz, a lenha, e os pés de babaçu, chegando ao valor devido de indenização de R$ 1.641 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), com base em pesquisa de mercado juntada com o laudo. De outra ponta, não se desincumbiu o requerido, do ônus de realizar prova quanto suas alegações no que tange ao valor pleiteado pelas benfeitorias identificadas na área, não comprovando a destruição de capim braquiarão, de porteiras, cercas e plantação de milho e arroz nos valores pretendidos em sua contestação.

2 - Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada.

3 - Insurge-se ainda o apelante, quanto ao valor de 3% arbitrado a título de honorários advocatícios nos termos do art. 27, § 1º do Dec. Lei nº 3.365/41, defendendo que deveria ser aplicado o mínimo de 10% e máximo de 20%, nos termos do art. 85, do CPC. Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 85, do CPC. Desta forma, agiu com acerto o Juízo singular quando observou o disposto no artigo supracitado e fixou os honorários advocatícios em 3%, sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, o que considero adequado considerando o tempo de duração do processo, a facilidade da matéria que se resume a valores de indenização, bem como, o trabalho efetuado pelos causídicos.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

3 –
Recurso adesivo.
Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Amazonense de Transmissão de Elétrica, que se insurgiu quanto a aplicação dos juros compensatórios e moratórios de 12% ao ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros compensatórios e moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no art. 15-A e 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41 com redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001, verifico que possui razão. Nos termos dos referidos artigos, devem ser aplicados juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse e, juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Recurso Adesivo conhecido e provido.

4 – Apelação cível interposta pelo requerido, conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da autora, conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER DO RECURSO ADESIVO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
14
de
junho
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS ELIAS GONCALVES e RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO
interposto pela
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Ação de Imissão na Posse, interposta pela
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese na inicial, relatou a empresa autora que logrou êxito em certame licitatório para implantação de circuito elétrico “Expansão Interligação Norte/Nordeste”, tendo sido declarada, mediante Resolução n. 282/2002 –ANEEL, a utilidade pública para fins de servidão de passagem de linhão, tocando a propriedade do requerido, tudo conforme levantamento técnico juntado nos autos.

Requereu ao final, que seja deferido e arbitramento o valor de R$ 650,01 (seiscentos e cinquenta reais e um centavo); a título de indenização que será depositado em conta à disposição do juízo com a imissão provisória na posse, e no mérito, a confirmação e a imissão definitiva na posse.

Citado, o requerido apresentou contestação (id: 2199346), sustentando, em síntese, que a autora, na etapa de levantamento, destruiu cercas e plantações, sendo o valor oferecido à título de indenização irrisório, tendo em vista as benfeitorias e danos perpetrados, requerendo o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelos danos materiais suportados.

Sustentou que, a empresa incorreu em crime de dano, requerendo, ao final, a nulidade de declaração da utilidade pública e a indenização por dano moral, além da devida reparação. Juntou documentos.

O perito judicial apresentou laudo técnico (id: 2199347), indicando como valor a ser pago a título de indenização pela área da servidão o valor de R$ 1.641,31 (hum mil, seiscentos e quarenta e um reais e um centavo).

Após a manifestação das partes, quanto ao laudo, o Juízo
a quo
acolheu o valor encontrado pelo perito e proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para constituir a servidão administrativa por utilidade pública da área descrita na inicial, confirmando a liminar de imissão na posse. Em decorrência, fixo a indenização do bem em serventia no valor de R$ 1.641,31 (hum mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária, desde a data do laudo pericial, pelo IPCA; de juros moratórios, a contar do trânsito em julgado, em 1% ao mês e, juros compensatórios (Súmula n. 102 do STJ), a contar da imissão, em 12% ao ano, devidamente abatido do valor depositário incialmente, julgando extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC).Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários em 3% sobre do valor atualizado da diferença (art. 27, § 1º do decreto 3.365/41).(...)

Inconformado, Marcos Dias Gonçalves interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que não foi realizado o prévio pagamento da indenização, pugnando pela reforma da sentença para que a parte autora seja condenada a pagar um valor justo pela desapropriação, bem como, condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais ocasionados pela destruição de lavouras e benfeitorias. Requereu ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

A
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
apresentou contrarrazões (id nº 2199367), rechaçando as razões do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Interpôs ainda, recurso adesivo (id 2199368) pugnando pela reforma da sentença somente quanto ao percentual de juros compensatórios e moratórios aplicados pela sentença.

Não houve contrarrazões à apelação apresentada pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível do requerido, e conhecimento e parcial provimento da apelação adesiva.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço da apelação cível e do recurso adesivo, passando a análise conjunta dos recursos.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que ao constituir a servidão administrativa por utilidade pública da área descrita na inicial, fixou o valor de R$ 1.641,31 (mil, seiscentos e quarenta e um reis e trinta e um centavo), a título de indenização, com base no laudo elaborado pelo perito judicial.

A servidão administrativa é o instituto que autoriza o Poder Público ou seus delegatários a utilizarem de propriedade privada para executar obras ou serviços de interesse público e coletivo, impondo ao proprietário do imóvel ou ao seu possuidor algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Assim, diante das restrições impostas ao proprietário ou possuidor quando da servidão administrativa, surge o dever do Poder Público ou Delegatário, ao pagamento de justa indenização quanto aos prejuízos comprovados pelo particular.

Nessa esteira, muito embora, a expropriação seja ato mais prejudicial ao proprietário do bem do que a servidão administrativa, por ausência de previsão específica, passa-se a adotar o procedimento previsto para desapropriação, para fins de aferir o preço indenizatório no caso de imissão na posse, conforme dispõe o art. 40, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Isto posto, no presente caso, considerando a não aceitação do valor oferecido pela autora a título de indenização, bem como, não aceitação pela empresa Concessionária do valor apontado pelo requerido, o juízo determinou a realização de perícia judicial, nos termos do art. 13 do Dec.-Lei nº 3.365/41.

Conforme laudo juntado pelo perito oficial (Id nº 2199347 – Pág 4-36), baseado em critérios técnicos, que consideraram as benfeitorias presentes na área da servidão que é de 2,547 hectares, e que foram atingidas pela implantação do linhão, tendo mencionado e aferido os danos na área agrícola – roça de milho e arroz, a lenha, e os pés de babaçu, e chegando ao valor devido de indenização de R$ 1.641 (mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), com base em pesquisa de mercado juntada com o laudo.

De outra ponta, não se desincumbiu, o requerido, do ônus de realizar prova quanto suas alegações no que tange ao valor pleiteado pelas benfeitorias identificadas na área, não juntando documentos que demonstrem a veracidade de suas alegações quanto a destruição de capim braquiarão, de porteiras, cercas e plantação de milho e arroz nos valores pretendidos em sua contestação.

Inclusive, no depoimento das testemunhas arroladas pelo requerido, os peritos que à época dos fatos assinaram laudo de exame dos danos sofridos, afirmaram que não se recordam se havia cercas ou porteiras danificadas, mas se tivesse havido, estaria nas fotos anexas ao laudo, o que não constou e nem foi mencionado no laudo elaborado a pedido do requerido. Também, apenas mencionam a destruição da plantação de milho e arroz, sem mencionar área ou outro dado que pudesse quantificar esse dano (Id nº 2199364- 45).

Ressalte-se que se trata de perícia solicitada pelo proprietário a época dos fatos, da qual também não se extrai dados que justifiquem os valores pedidos a título de indenização pelo requerido.

Logo, não conseguiu o autor, por meios de provas, fazer contraponto ao laudo do perito judicial, pelo que deve prevalecer o valor ali arbitrado, que permitirá efetivamente a justa indenização ao requerido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE DO ÍNDICE APLICADO - TERMO INCIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO
. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado primevo, destinatário das provas, afasta fundamentalmente a necessidade da elucidação de quesitos.
Não sendo apresentados argumentos e provas, absolutamente convincentes, que afastem a presunção de que sejam corretos o índice aplicável e as conclusões do perito, deve-se manter o arbitramento da indenização por ele sinalizada. O termo inicial dos juros compensatórios deve incidir desde o efetivo apossamento, que pode ser determinado em liquidação de sentença
.
(...).
(TJ-MG - AC: 10000212097299001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Desta feita, mantenho o valor arbitrado a título de indenização pela sentença de primeiro grau.

Insurge-se ainda o apelante, quanto ao valor de 3% arbitrado a título de honorários advocatícios nos termos do art. 27, § 1º do Dec. Lei nº 3.365/41, defendendo que deveria ser aplicado o mínimo de 10% e máximo de 20%, nos termos do art. 85, do CPC.

Razão não assiste ao apelante
. Os honorários advocatícios nas ações de instituição de servidão administrativa seguem o regramento estabelecido pelo art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365 /41, com redação conferida pela MP nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, onde somente o expropriante é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do expropriado, entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o valor ofertado e o montante final da indenização.

Diante da legislação especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixação do percentual sobre o valor da indenização, não tendo aplicação o art. 85, do CPC. Vejamos.

Art. 27 do Decreto-lei 3.365/41:

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais). - redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001.

Desta forma, agiu com acerto o Juízo singular quando observou o disposto no artigo supracitado e fixou os honorários advocatícios em 3%, sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, o que considero adequado considerando o tempo de duração do processo, a facilidade da matéria que se resume a valores de indenização, bem como, o trabalho efetuado pelos causídicos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE DO ÍNDICE APLICADO - TERMO INCIAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO.
(...)
E, em se tratando de ação de constituição de servidão administrativa, o arbitramento de honorários advocatícios deve observar o artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.
(TJ-MG - AC: 10000212097299001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA Juros Compensatórios – Percentual: – Os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% ao ano a partir da data de imissão na posse.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Na servidão administrativa os honorários advocatícios sujeitam-se aos limites fixados na lei expropriatória – Verba adequada ao tempo e trabalho exigidos no processo.
(TJ-SP - AC: 00005650720108260424 SP 0000565-07.2010.8.26.0424, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 11/03/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2021)

Quanto ao recurso adesivo interposto pela Empresa Amazonense de Transmissão de Elétrica,
que se insurgiu apenas quanto a aplicação dos juros compensatórios e moratórios de 12% ao ano, alegando a necessidade de reforma da sentença para aplicar juros compensatórios e moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano), conforme estabelecido no art. 15-A e 15 – B do Dec. Lei nº 3.365/41, verifico que possui razão.

A este respeito dispõe os artigos 15-A e 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de
até

seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos
. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN Nº 2332)

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN Nº 2332)

§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN Nº 2332)

§ 3o
O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público
, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

(...)

Art. 15-B
Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano
, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

Ainda, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 2332, sob o regime da repercussão geral, acabou por validar a previsão acerca do índice dos juros compensatórios em casos como o presente, quando, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado naquela ADI, firmou, dentre outras, a seguinte tese:

"É constitucional o percentual de
juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano
para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
"

Desta forma, razão assiste a autora, quando pretende fazer incidir, sobre o valor da condenação a si imposta, juros compensatórios à base de 6% (seis por cento) ao ano, contados da data da imissão provisória na posse do bem.

No tocante aos juros moratórios
, estes também devem incidir à base de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15B, do Dec. nº 3365/41, devendo sua incidência se dar a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ, pois a
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
, na condição de sociedade de economia mista, constituída na forma de Sociedade Anônima, não se sujeita ao regime constitucional de precatórios.

Nesse sentido:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
Constituição de servidão administrativa sobre faixa de terra destinada à implantação da Linha de Distribuição 138 KV Araras – Limeira
I. Inaplicabilidade do disposto no art. 28, § 1º, do Dec. Lei nº 3.365/41 (reexame necessário), em razão de a expropriante ser empresa concessionária de serviço público.
Laudo pericial elaborado por perito equidistante das partes, que utilizou métodos de avaliação adequados às peculiaridades do caso concreto e que propiciou apuração de justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelos proprietários
– (...)
JUROS MORATÓRIOS – Adequação da r. sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que devem incidir a partir do trânsito em julgado da r. sentença, nos termos do verbete de Súmula do E. STJ nº 70.
(...)(TJ-SP - AC: 10043937520168260038 SP 1004393-75.2016.8.26.0038, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 22/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. INTERLIGAÇÃO DE SUBESTAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 70 DO E. STJ.
(...)TJRS em casos análogos.
II Juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, com base na tendo em vista a natureza jurídica privada da recorrente, a legitimar a incidência da Súmula nº 70 do e. STJ. Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.
(TJ-RS - AC: 70075655712 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 07/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2018)

Assim, dou provimento ao recurso adesivo, para reformar em parte a sentença, para que seja aplicado juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse e, juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme disposto no art. 15-A e 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 e Súmula 70 do STJ.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial,
Conheço da Apelação Cível interposta pelo Sr. Marcos Elias Gonçalves e Nego-lhe provimento
e,
Conheço do Recurso Adesivo e dou-lhe provimento,

para reformar em parte a sentença,
para que em sede de liquidação seja aplicado juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão na posse e, juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme disposto no art. 15-A e 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
14
de
junho
de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 14/06/2022